Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600723-58.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600723-58.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600723-
58.2024.6.16.0071, que julgou improcedente a presente Representação, determinando seu
arquivamento, com as devidas baixas. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 36, da Lei nº 9.504/97, em face de
Odair Teodoro da Silva. Alega-se que, no dia 03/08/2024 o representado Odair Teodoro da Silva,
candidato ao cargo de vereador no Município de Nova Esperança/PR, aduzindo, em síntese: que em
data de 03 de agosto de 2024, o Representado, logo após a aprovação da sua candidatura,
participou de festividade e fez pedido de votos a diferentes grupos de pessoas por intermédio de
terceiros; que o próprio Representado reconheceu a participação na festa, negando a intenção ou a
realização de campanha antecipada; que resta comprovada a propaganda antecipada. Teceu
diversas considerações a respeito da propaganda antecipada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ODAIR TEODORO DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141788
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.037

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600723-58.2024.6.16.0071 – Nova
Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR99247
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
OU UTILIZAÇÃO DE “PALAVRAS MÁGICAS”. MERA MENÇÃO À PRÉ-
CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL interpôs recurso contra sentença do
Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança-PR, que julgou improcedente
representação eleitoral por propaganda antecipada contra ODAIR TEODORO
DA SILVA, então pré-candidato ao cargo de Vereador.

2. A representação foi fundamentada na alegação de que o recorrido
participou de um evento onde teria ocorrido pedido de votos por intermédio de
terceiros, sendo o evento divulgado nas redes sociais.

3. A sentença de primeiro grau considerou que as frases proferidas no evento
por terceiros não configuram propaganda extemporânea, por ausência de
pedido explícito de votos.

4. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL recorreu, alegando que o vídeo do
evento caracteriza propaganda antecipada, com o uso de expressões que
extrapolaram a divulgação da pré-candidatura.

Num. 44141788 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
propondo a aplicação de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a participação do recorrido
em evento e a divulgação do vídeo nas redes sociais configuram propaganda
eleitoral antecipada, passível de multa, com base no artigo 36 da Lei nº
9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige pedido explícito
de voto ou a utilização de “palavras mágicas”, conforme previsto no artigo 36-
A da Lei das Eleições e jurisprudência do TSE.

8. A análise do conteúdo veiculado no vídeo demonstra que não houve
pedido explícito de voto por parte do recorrido, tampouco a utilização de
expressões que caracterizariam “palavras mágicas”.

9. Conforme entendimento consolidado pelo TSE, a mera menção à pré-
candidatura e o apoio político, sem pedido explícito de voto, não configuram
propaganda eleitoral antecipada.

10. Precedente relevante: "A utilização dos dizeres 'nós tá fechado 100%' e
'vamos fechar com ele' não é suficiente para caracterizar propaganda eleitoral
extemporânea" (Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data 01/12/2023).

11. Assim, não restando comprovada a infração eleitoral, mantém-se a
sentença de improcedência da representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência
da Representação Eleitoral.

13. Tese de julgamento: "A ausência de pedido explícito de votos e de
utilização de expressões com conteúdo equivalente ao pedido de votos afasta
a configuração de propaganda eleitoral antecipada."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º.

- Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44141788 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

- TSE, Agravo Regimental no Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060071858/RO, Relator Min. Raul Araújo Filho, julgado em 01/12/2023.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR,
Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19/10/2023.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral 060002942, Relator
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 06/11/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova
Esperança-PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de
ODAIR TEODORO DA SILVA, para apurar a prática de propaganda eleitoral antecipada.

Na origem, a presente representação eleitoral foi proposta para apurar a
realização de propaganda eleitoral antecipada por parte do recorrido, então candidato ao
cargo de Vereador, que teria participado de um evento, no qual teria pedido votos a
diferentes grupos de pessoas por intermédio de terceiros.

O Juízo de origem julgou improcedente a representação, entendendo que não
restou configurada a propaganda eleitoral extemporânea nas frases ditas por terceiras
pessoas (ID 44075499).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, alegando o
Ministério Público que (ID 44075504) o recorrido esteve ao lado de terceira pessoa, que o
apresentou aos frequentadores da festa, realizada em 03/08/2024, estimulando-os a
“fechar” com o então pré-candidato, em evidente uso das palavras mágicas, extrapolando
a simples divulgação de sua então pré-candidatura. Prossegue, afirmando que o vídeo do
evento foi propagado em mídias sociais. Pugna pelo provimento do recurso, com a
aplicação de multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44075508), requerendo o
desprovimento do recurso.

Num. 44141788 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
provimento do recurso, a fim de julgar procedente a representação e aplicar multa no
patamar mínimo de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de
Nova Esperança-PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta em
face de ODAIR TEODORO DA SILVA, para apurar a prática de propaganda eleitoral
antecipada.

A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 44004112):

“(...)

Para comprovar suas alegações a respeito da ocorrência da propaganda
antecipada acostou vídeo, mostrando uma festa com som alto, bebida e
comida.

Consta, ainda, do vídeo acostado pelo Representante, que uma pessoa não
identificada, se utilizandode microfone, proferiu as seguintes palavras:

“ E aí galera, vamos fazer uma filmagem aqui agora aqui! Nós e o
Neguinho Teodoro aqui, nós tá fechado 100% aqui meu povo! Vamo,
Neguinho Teodoro, vamo tá passeando aqui. (inaudível) Tamo junto
aqui. Oh, as mulher (inaudível) aqui. É nois! Tamo junto! Vai, manda.
(inaudível) tamo aí. Neguinho aqui, tamo junto tudo aqui... é Neguinho
Teodoro, ou não é? (inaudível) Tamo aqui com o Neguinho Teodoro aqui
é bagunça moço. Vamos fechar com ele”

O Representado pouco aparece no vídeo, sendo uma hora de frente para a
câmera, sorrindo e outra hora cumprimentando algumas pessoas na festa,
sem que fosse possível entender as palavras que teria dito.

Extrai-se, portanto, do contexto apresentado no vídeo que tratava-se de festa
realizada em uma residência, com diversas pessoas, com bebidas e músicas,
sendo que não se verificou, pelo menos não foi filmado, a presença de
material de campanha.

De igual sorte, aparentemente, de pré candidatos, somente se encontrava a
Num. 44141788 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

pessoa do Representado.

Por fim, do que foi possível entender das palavras ditas ao microfone,
anteriormente transcritas, conclui-se que as frases de certo cunho eleitoral
seriam:

nós tá fechado 100% aqui meu povo

é Neguinho Teodoro, ou não é?

Vamos fechar com ele”

Conforme já mencionado, tais afirmações não foram feitas pelo Representado
e, sim, por terceira pessoa. De igual sorte, não há pedido explícito de voto.

Noutro prisma, as afirmações revelam uma forma de apoio ao candidato
presente, presença esta que não é vedada em época de pré=campanha

De plano, portanto, extrai-se que não se encontram presentes nenhuma das
hipóteses estabelecidas no artigo 3º-A, da Resolução nº 23.610-TSE, a
autorizar o recebimento da inicial da presente representação.

Note-se, ainda, que as frases ditas por terceira pessoa, encontram respaldo
no artigo 3º, caput, da referida Resolução, na medida em que não há
expresso pedido de voto, havendo mera menção a candidatura.

Ademais, tal manifestação de apoio encontra-se acobertada pela liberdade de
expressão, na forma do artigo 27, § 2º, da Resolução 23.610-TSE: (...) ”.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se a participação do recorrido no
evento e o conteúdo do vídeo veiculado nas mídias sociais caracteriza propaganda
eleitoral extemporânea, passível de aplicação e multa.

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Num. 44141788 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.
Num. 44141788 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido
de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um
lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento
de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a
mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem
elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº
060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
Num. 44141788 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
participação do recorrido em um evento, o qual foi veiculado nas mídias sociais, contendo
os seguintes dizeres:

“E aí galera, vamos fazer uma filmagem aqui agora aqui!

Nós e o Neguinho Teodoro aqui, nós tá fechado 100% aqui meu povo!

Vamo, Neguinho Teodoro, vamo tá passeando aqui. (inaudível) Tamo junto
aqui.

Oh, as mulher (inaudível) aqui.

É nois! Tamo junto! Vai, manda. (inaudível) tamo aí.

Neguinho aqui, tamo junto tudo aqui... é Neguinho Teodoro, ou não é?
(inaudível).

Tamo aqui com o Neguinho Teodoro aqui é bagunça moço.

Vamos fechar com ele”

Verifica-se que a conduta em análise se amoldam perfeitamente à hipótese
permissiva do caput do artigo 36-A da LE, na medida em que as publicações veiculadas
revelam tão somente a divulgação de pretensa pré-candidatura e o pedido de apoio
político, não havendo qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a
existência das chamadas “palavras mágicas”, de modo que não há ilegalidade a ser
corrigida com relação ao seu conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE
ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO
POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar
se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter
eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a
configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido explícito
Num. 44141788 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido
de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e expressões que
transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme entendimento
jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam
mero apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda
antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024). (Grifamos)

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em
mera transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre
as hipóteses confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura
e a exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio
político, circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a
suposta enquete se limitou à mera exposição de projeto para possível
candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de propaganda
antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2021 -Grifamos).

Nesse sentido, quando a terceira pessoa afirma “nós tá fechado 100% aqui
meu povo (...) é Neguinho Teodoro, ou não é? (...) Vamos fechar com ele”, ficou
Num. 44141788 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

evidente, pelo contexto da fala, que se pretende tão somente apresentar a pretensa
candidatura do recorrido ao cargo de Vereador.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos e, ainda,
não é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo ofensa
à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida, de modo que a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral, que julgou
totalmente improcedente a Representação Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600723-58.2024.6.16.0071 - Nova
Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
ODAIR TEODORO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE EDUARDO DANIELIDES
DE OLIVEIRA - PR99247, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, JOSE GERONIMO
BENATTI - PR7511, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964, GUILHERME MALUCELLI -
PR93401-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141788 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37

Num. 44141788 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073350600000043091805
Número do documento: 24101710073350600000043091805
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:24:37